Tribunal: TJDFT
Processo: 0738129-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738129-29.2021.8.07.0001 RECORRENTES: PRONTA CONSTRUTORA LTDA, SERGIO CARDOSO ALBINO RECORRIDOS: WALERIANO FERREIRA DE FREITAS, CINARA DE SOUSA VASQUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA. INADIMPLEMENTO OBRIGACIONAL POR PARTE DA EMPREITEIRA. ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E ULTERIOR ABANDONO DE OBRA. MOTIVO DE FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADA. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CABIMENTO. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. 1. O cerceamento de defesa se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito da parte de exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias ao deslinde da controvérsia estabelecida no processo. 1.1. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, assim como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. 1.2. Observado que os elementos de prova carreados aos autos se mostram suficientes para esclarecer a conjuntura fática relacionada ao caso em julgamento, tem-se por desnecessária a produção da prova oral. 2. Por meio do contrato de empreitada, disciplinado pelos artigos 610 a 626 do Código Civil, uma das partes se obriga a executar ou mandar executar determinada obra, ou a prestar certos serviços, e a outra parte a pagar o preço global ou proporcional dos serviços prestados. 2.1. Na hipótese dos autos, observa-se que o laudo de vistoria elaborado com base nas informações fornecidas pela Proposta de Financiamento de Unidade Isolada (PFUI) da Caixa Econômica Federal demonstra ter havido a conclusão de, no máximo, 18% (dezoito por cento) da obra. 2.2. Considerando que o conjunto probatório apresentado nos autos logrou demonstrar a realização de 18% (dezoito por cento) da obra contratada e, tendo os autores efetuado o pagamento do valor equivalente a 32,39% (trinta e dois vírgula trinta e nove) da construção, mostra-se escorreita a r. sentença que determinou a devolução da quantia paga que ultrapassa aludido percentual. 3. Tratando-se de contrato de empreitada celebrado no período da Pandemia de COVID19, não há como ser invocado o estado pandêmico como motivo de força maior para o atraso no início dos serviços ou para o abandono posterior da obra. 3.1. A escassez de insumos ou de mão de obra não configura justificativa apta a afastar o inadimplemento decorrente do atraso nas obras no ramo da construção civil, sob justificativa de caso fortuito ou força maior. 4. Nos termos do artigo 408 do Código Civil, incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora. 4.1. Evidenciado que a parte requerida interrompeu a prestação dos serviços poucos meses após ter iniciado a edificação, mostra-se impositiva a incidência da cláusula penal contratada. 5. A inexecução dos serviços de obra em imóvel consubstancia inadimplemento contratual, o que, por si só, não importa em violação à honra objetiva da empresa apelante e não justifica indenização por dano moral. 5.1. O mero inadimplemento contratual não é capaz de gerar dano moral, pois, para tal fim, faz-se necessária a demonstração de lesão aos atributos da personalidade. 6. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 369 e 373, ambos do CPC e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que houve expressa manifestação no sentido de ter interesse na instrução processual, com especificação de provas que pretendiam produzir. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir com relação à suposta ofensa aos artigos 369 e 370, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: "(...) Da análise do conjunto fático-probatório delineado nos autos, não se verifica o cerceamento de defesa alegado, ou ainda violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da cooperação, sobretudo porque o d. magistrado sentenciante apontou os motivos que embasaram o seu convencimento, inclusive a razão pela qual entendeu que apenas 18% (dezoito por cento) da obra havia sido concluída. Nessa perspectiva, não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere o pedido de produção de nova prova. Por certo, a solução da controvérsia prescinde da dilação probatória pretendida pela apelante, uma vez que os elementos de prova carreados aos autos se mostram suficientes para esclarecer a conjuntura fática relacionada ao caso em julgamento, dispensando-se a oitiva das pessoas indicadas pela apelante” (ID 47968818 - Pág. 3 e 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030